Tribunal: CARF
Processo: 11080.725318/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.

DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE (MÉDICA). PLANO OU SEGURO-SAÚDE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO OPORTUNA DO QUADRO DE ALOCAÇÃO DOS PRÊMIOS AOS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.
A ausência de apresentação oportuna do plano de alocação dos prêmios relativos ao plano de saúde impede a restauração da dedução pleiteada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725318/2010-51
ACÓRDÃO
2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIVIA MARIA WEBER BACKES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.

DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE (MÉDICA). PLANO OU SEGURO-SAÚDE.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO OPORTUNA DO QUADRO DE ALOCAÇÃO
DOS PRÊMIOS AOS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.
A ausência de apresentação oportuna do plano de alocação dos prêmios
relativos ao plano de saúde impede a restauração da dedução pleiteada.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram glosadas
deduções de despesas médicas de R$ 16.502,61, resultando em imposto
suplementar de R$ 4.538,22. Apresenta documentos para comprovar as deduções
declaradas. Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010,
o lançamento foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que
restabeleceu parte das despesas médicas. Foram rejeitados comprovantes que
não cumpriam as exigências legais. Como resultado, o imposto suplementar foi
reduzido para R$ 2.553,41. A tabela abaixo relaciona os valores declarados, os que
foram aceitos na revisão do lançamento e as glosas mantidas:

[...]

Notificado desta revisão, a interessada retorna aos autos, argumentando, em
síntese, que os documentos apresentados cumprem todas as exigências legais
para a comprovação de despesas médicas.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
3

O acórdão que acolheu parcialmente a impugnação foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.

Notificada do resultado do julgamento da impugnação em 19/02/2015 (fls. 104), a
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 13/03/2015 (fls. 112), em que se sustenta,
sinteticamente:
a) Erro na glosa de despesas médicas e de plano de saúde:
a. O documento de fl. 36, emitido pela UNIMED Porto Alegre,
comprova os pagamentos efetuados pela contribuinte no valor de R$
5.649,47.
b. Embora o comprovante não atenda integralmente aos critérios
estabelecidos pelo agente fiscal, ele demonstra o vínculo da
contribuinte como titular do plano de saúde e a inexistência de
dependentes, conforme declaração da UNIMED e do Instituto de
Cardiologia do Rio Grande do Sul.
b) Regularidade das deduções e ausência de dependentes:
a. O plano de saúde é individual e utilizado exclusivamente para
tratamento próprio, o que atende ao disposto no art. 80, § 1o, inciso
I, do Decreto no 3.000/99.
b. A contribuinte apresentou declarações complementares e
comprovantes emitidos pela operadora do plano de saúde,
corrigindo as formalidades questionadas na glosa inicial.
c) Aplicação do princípio da verdade material:
a. A contribuinte apresentou todos os documentos complementares
necessários para comprovar a veracidade das despesas médicas.
b. A apresentação de documentos adicionais, antes do julgamento final,
demonstra a boa-fé e o esforço da recorrente em esclarecer as
pendências.
d) Conformidade com a legislação tributária:
a. O valor de R$ 5.649,47 referente às despesas médicas está
devidamente comprovado, enquadrando-se no que determina o art.
8.o da Lei no 9.250/1995 e o art. 80 do Decreto no 3.000/99.
b. A glosa de deduções legalmente previstas resultou em cobrança
indevida de imposto suplementar acrescido de multa e juros.
e) Honestidade e diligência da contribuinte:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
4
a. Todas as deduções inicialmente glosadas foram comprovadas com
documentos hábeis, reafirmando a regularidade das declarações
apresentadas pela recorrente.
Diante do exposto, pede-se que, verbatim:

[sejam] aceitos os documentos comprobatórios e deduzidos da base de cálculos
os valores efetivamente comprovados na fl. 36 dos autos deste processo,
corroborados pelos documentos complementares ora juntados, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.

É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Como se lê no relatório, o recurso voluntário tem por exclusivo objeto as deduções
relacionadas ao plano de saúde (fls. 36).

2
QUADRO
Originariamente, a autoridade lançadora glosou as deduções pleiteadas, com base
na seguinte motivação e fundamentação:

Dedução Indevida de Despesas Médicas Conforme disposto no art. 73 do Decreto
n. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ ********16.502,61
deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação.

Por seu turno, o órgão julgador de origem identificou o seguinte quadro, após a
primeira revisão:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
5

Beneficiários
Doc. fls.
Declarado
Aceito na revisão
Valor glosado
UNIMED
36
5.649,47
0,00
5.649,47
Assoc. Func. Públ.
do RS
37
1.133,00
1.133,00
0,00
Associação
Hosp.
Moinhos de Vento
10
1.625,00
1.625,00
0,00
Tânia
Maria
Prytoluk
11
1.200,00
1.200,00
0,00
Marilia Tibiriçá
12, 13
510,00
510,00
0,00
Ruschel & Pólvora
28
4.000,00
4.000,00
0,00
Ruschel & Pólvora
29
980,00
0,00
980,00
Lidiana
Mayer
Knebel
14
650,00
650,00
0,00
Centro Avançado p/
Trat.
da
Artrose
Ltda.
30
600,00
0,00
600,00
Ortho
Ortodôntica
Ltda.
31
80,00
80,00
0,00
Radimagem Ltda
32/33
37,52
37,52
0,00
Laboratório
Weinmann
34
37,62
37,62
0,00
Laboratório
de
Audiologia Ltda.
35
0,00
12,00
-12,00
Totais

16.502,61
9.285,14
7.217,47

Eis o resumo do provimento parcial da impugnação:

Despesas aceitas como dedutíveis:
1) Associação dos Funcionários Públicos do Rio Grande do Sul (fls. 37):
a) Motivo da aceitação: Despesas foram corretamente comprovadas e informadas dentro do
prazo.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
6
2) Associação Hospitalar Moinhos de Vento (fls. 10):
a) Motivo da aceitação: Comprovantes foram apresentados e atendem aos requisitos legais.
3) Tânia Maria Prytoluk (fls. 11):
a) Motivo da aceitação: Documentos válidos apresentados para a dedução.
4) Marilia Tibiriçá (fls. 12, 13):
a) Motivo da aceitação: Deduções comprovadas e aceitas sem ressalvas.
5) Ruschel & Pólvora (fls. 28):
a) Motivo da aceitação: Despesas declaradas e comprovadas de forma regular.
6) Lidiana Mayer Knebel (fls. 14):
a) Motivo da aceitação: Documentos comprobatórios aceitos pela fiscalização.
7) Ortho Ortodôntica Ltda. (fls. 31):
a) Motivo da aceitação: Deduções foram regularmente comprovadas.
8) Radimagem Ltda. (fls. 32/33):
a) Motivo da aceitação: Documentação válida e apresentada de forma regular.
9) Laboratório Weinmann (fls. 34):
a) Motivo da aceitação: Comprovantes atendem aos critérios legais.

Despesas não aceitas como dedutíveis:
10) Unimed (fls. 36):
a) Valor glosado: R$ 5.649,47.
b) Motivo: O relatório apresentado não identifica os participantes do plano nem o nome do
plano de saúde, contrariando os requisitos legais para dedução.
11) Ruschel & Pólvora (fls. 29):
a) Valor glosado: R$ 980,00.
b) Motivo: Documentação apresentada fora do prazo ou sem a regularidade necessária.
12) Centro Avançado para Tratamento da Artrose Ltda. (fls. 30):
a) Valor glosado: R$ 600,00.
b) Motivo: Documentação incompleta ou não aceita pela fiscalização.
13) Laboratório de Audiologia Ltda. (fls. 35):
a) Valor glosado: -R$ 12,00 (valor negativado).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
7
b) Motivo: Despesa indevidamente declarada ou corrigida negativamente pela Administração
Tributária.

Apenas para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Para comprovar pagamentos à Unimed, no total de R$ 5.649,47, a contribuinte
apresenta cópia de um relatório onde não consta o nome dos participantes nem
sequer o nome do plano (fls. 36). As despesas médicas somente são dedutíveis
quando para tratamento próprio do contribuinte ou dos dependentes declarados.
Indispensável, assim, que o comprovante contenha a identificação dos pacientes
ou participantes do plano de saúde. Apresenta comprovantes de rendimentos
com o desconto de planos de saúde do Instituto de Previdência do Rio Grande do
Sul. Não declarara, porém, estes pagamentos. Foram aceitas as despesas de plano
de saúde informadas pela Associação dos Funcionários Públicos do Rio Grande do
Sul. Depois de notificado o lançamento não se admite retificação da declaração
para incluir novas deduções. De acordo com o art. 147, §1o, do Código Tributário
Nacional, a alteração da declaração com o objetivo de reduzir tributo somente é
admissível quando comprovado o erro cometido e antes da notificação do
lançamento. A declaração de deduções é faculdade a ser exercida no momento
oportuno, ou seja, antes da notificação do lançamento. A ausência de
determinada dedução não se caracteriza como erro, pois se trata apenas do não
exercício de uma faculdade. A alteração intempestiva não transfere à
Administração o ônus de investigar as provas apresentadas, se a dedução é ou
não permitida ou se há decorrências agravantes.

3
MÉRITO
3.1 JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
8
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
9
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Desse modo, o deslinde das questões postas pela recorrente devem prescindir da
consideração dos documentos juntados tardiamente (fls. 117-122).

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
10
3.2 DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:

a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou respectivo
dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
11
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:

a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).

Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
No caso em exame, a ausência de apresentação oportuna do plano de alocação dos
prêmios relativos ao plano de saúde impede a restauração da dedução pleiteada.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.216 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725318/2010-51
12

Fl. 147
DF CARF MF
Original